Tribunal: TJDFT
Processo: 0731200-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO. VOO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de reparação do dano moral por ausência de demonstração de ofensa grave e relevante a direito da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o cancelamento do voo provocou dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples descumprimento do contrato, em regra, não configura dano moral.
4. A configuração do dano moral por inexecução contratual pode configurar dano moral em circunstâncias específicas. Porém, esse reconhecimento exige a presença de algumas condições, como: 1) a demonstração do inadimplemento voluntário da obrigação assumida no contrato; e 2) a demonstração de uma violação grave e relevante a um direito da personalidade. O preenchimento dessas condições é verificado sempre a partir das peculiaridades do caso concreto.
5. O cancelamento de voo operado por companhia aérea é condição insuficiente para, por si só, caracterizar ofensa a direito da personalidade se a gravidade e a relevância da ofensa não estiverem caracterizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida
Tese de julgamento: ­­“O cancelamento de voo operado por companhia aérea é condição insuficiente para, por si só, caracterizar ofensa a direito da personalidade se a gravidade e a relevância da ofensa não estiverem caracterizadas”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 21, caput, e 389.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.653.413, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 5.6.2018; STJ, REsp 1.796.716, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, publicado no DJe em 29.8.2019; TJDFT, ApCiv 0734484-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 28.6.2023; TJDFT, ApCiv 0719420-83.2021.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 7.12.2022; TJDFT, ApCiv 0705841-34.2022.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.7.2023.